Tribunal: TJPA
Processo: 0802377-93.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802377-93.2024.8.14.0133

APELANTE: EDSON BECKMAN LOBO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE SEM PERÍCIA NA ARMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de apreciação, em apelação criminal, de pedido de recorrer em liberdade; (ii) possibilidade de a confissão espontânea reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da reincidência; (iii) validade do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base apenas em provas testemunhais e no auto de apreensão, sem laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na apelação, pois essa via não substitui o
habeas corpus
.

4. Quando há coexistência da confissão espontânea e da reincidência, é possível sua compensação integral das referidas circunstâncias na segunda fase da dosimetria da pena.

5. É válida a aplicação da causa de aumento do uso de arma de fogo no roubo mesmo sem perícia ou laudo técnico, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como auto de apreensão de arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não comporta pedido de revogação de prisão preventiva, devendo ser utilizado o habeas corpus como via própria. 2. A confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal, sem violar a Súmula 231/STJ. 3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo independe de apreensão ou perícia da arma.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I; 65, III, "d"; 62, I; 70. RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, REsp nº 1.393.540/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.06.2014; TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; Súmula nº 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Beckman Lobo apela de sentença do Juízo Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP (ID 22355743).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da reincidência, conduzindo a reprimenda abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231/STJ. Por fim, requer a exclusão da majorante do emprego de arma, porquanto supostamente reconhecida à míngua de suporte probatório (ID 22355748).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22355750), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24395665).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No mérito, as demais teses defensivas não conduzem ao provimento do recurso.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da reincidência, conduzindo a reprimenda abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231/STJ.

Sem embargo, noto que, na espécie, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), realizando a dosagem da pena intermediária nos seguintes moldes:

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Verifico a incidência da agravante da reincidência previstas no art. 62, I do CP, tendo em vista a condenação definitiva nos autos de n. 0810217-55.2021.8.14.0006, com trânsito em julgado ocorrido em 11.04.2024, entretanto, considerando que o denunciado também confessou o delito, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pelo que realizo a compensação entre as mesmas, seguindo entendimento do STJ:

[...]

Diante disto, mantenho a pena no
quantum
em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa (ID 22355735, pág. 6
)

Destarte, conforme se extrai da fundamentação da sentença, o juízo monocrático procedeu corretamente à compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (STJ,
REsp n. 1.947.845/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 22.6.2022).

Nesse contexto, convém observar que a discussão sobre eventual superação da Súmula 231/STJ pressupõe hipótese em que a atenuante incida de forma isolada ou com peso preponderante em relação às circunstâncias agravantes, autorizando, por força própria, a mitigação da pena abaixo do mínimo legal.

No caso concreto, contudo, manteve-se a compensação entre agravante e atenuante, circunstância que mantém a pena no piso legal já fixado. Nesse cenário, mostra-se prejudicada a análise quanto à superação do entendimento sumulado, cuja aplicação suporia uma conformação jurídica diversa daquela que se apresenta nos autos.

Por fim, o apelante requer a exclusão da majorante do emprego de arma, porquanto supostamente reconhecida à míngua de suporte probatório. Quanto ao ponto, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

Restou demonstrado, por meio da prova oral colhida em juízo, que o réu, entrou no estabelecimento, abordou as vítimas, e subtraiu seus pertences, exercendo grave ameaça por meio de uma arma de fogo.

Ressalta-se que o depoimento da vítima, e das demais testemunhas, convergem para a comprovação da autoria em relação ao acusado, que inclusive em juízo confessou a prática delitiva.

Relativamente ao emprego de arma, apesar de não haver laudo quanto à arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, e também pelo auto de exibição e apreensão juntados aos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva não afasta a aplicação da causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização desta na prática criminosa (STJ - REsp: 1393540 RS 2013/0259796-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014).

É sobremodo importante assinalar que adoto a corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de ser dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, para a caracterização da causa especial prevista no § 2°-A, inc.I, do art.157, do CP, se existirem elementos outros, aptas a comprovar a efetiva utilização daquele instrumento, como no caso em análise. (ID . 22355735 - Pág. 4
)

Consoante amplamente demonstrado nos autos, a prova oral colhida em juízo revela de forma inequívoca a utilização de arma de fogo no momento da prática delitiva. A vítima, Thainar Stefanie Barbosa de Oliveira, declarou, em audiência, que o acusado ingressou na farmácia com aparência de cliente, esperou o local esvaziar, retornou e anunciou o assalto, apontando a arma para um cliente e subtraindo tanto o aparelho celular quanto o numerário do caixa. Ressaltou que todos os bens foram recuperados porque o réu foi imediatamente abordado por policiais ao sair do local.

Corroborando esse relato, o policial militar Marcelino Costa da Silva confirmou que, acionado por populares, dirigiu-se ao estabelecimento e encontrou o acusado saindo do local, sendo abordado em flagrante, ocasião em que foram encontrados em sua posse um revólver e os objetos subtraídos da vítima.

Ademais, o auto de exibição e apreensão juntado aos autos (ID 22355624, pág. 3) atesta a apreensão de um revólver da marca Taurus, contendo cinco munições intactas e uma deflagrada, além de R$ 650,00 em espécie e um aparelho celular, o que confirma não apenas o emprego de arma de fogo, mas também o flagrante ocorrido na posse do artefato e dos bens subtraídos.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou que foi ameaçada com emprego de arma de fogo, além de ser o acusado preso em flagrante na posse do artefato, circunstância que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado segundo o qual “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14/TJPA).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025